Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-04.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719837-04.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUZA RECORRIDA: VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelo dos embargos de declaração, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A teor do que dispõe o artigo 1.021, § 1o, do CPC, “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. 2. Não havendo impugnação especificada dos fundamentos da decisão atacada, não se conhece de agravo interno, por patente violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 535 do Código de Processo Civil/1973, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.003, § 4o, do CPC/2015, sustentando que os embargos de declaração deveriam ter sido conhecidos, porquanto entende que teriam sido opostos dentro do prazo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 535 do CPC/1973, uma vez que, conforme consignado pela Corte Superior, em iterativos julgados, “A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC” (REsp 1820115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.003, § 4o, do CPC/2015, pois o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido: “Ab initio, esclareça-se que o objeto deste agravo interno é a decisão de ID 12893279, que, por ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão recorrida, não conheceu dos segundos Embargos de Declaração do ora agravante, os quais foram opostos nos primeiros Embargos de Declaração no Agravo Interno na Reclamação. A teor do que dispõe o artigo 1.021, §1o, do CPC, “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Ocorre que, novamente, não logrou o agravante impugnar os termos da decisão ora agravada, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos expostos nos dois embargos de declaração anteriormente opostos, os quais não foram conhecidos, os primeiros por serem intempestivos, os segundos por violarem o princípio da dialeticidade, senão vejamos. Nos primeiros embargos declaratórios, opostos em 30/10/2019 (ID 12295671), o ora agravante apresentou os seguintes argumentos: omissão na análise da indevida tramitação dos Embargos de Terceiro do GDF após ele mesmo ter afirmado não possuir interesse no feito; ausência de interesse recursal do agravante, quando se declarou a preclusão da prova pericial; Embargos de Terceiro opostos pelo GDF contra decisão que já tinha sido revogada em 2015; ofensa a coisa julgada; omissão na análise do pedido de suspensão liminar e, depois, definitiva dos Embargos de Terceiro do GDF (...). Referidos embargos de declaração não foram conhecidos, por serem intempestivos (decisão de ID 12561414). Por óbvio que, com o não conhecimento do recurso, as matérias invocadas pelo então embargante não foram examinadas. Tais segundos embargos novamente não foram conhecidos, por inobservância ao princípio da dialeticidade, na medida em que não impugnaram os fundamentos da decisão atacada, que versou sobre intempestividade” (ID 14210527). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, para analisar a tese recursal no sentido de se aferir se os embargos de declaração se encontram ou não, interpostos tempestivamente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da decisão recorrida (...)" (AgInt no REsp 1847652/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027